Tribunal: TJDFT
Processo: 0738786-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738786-71.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E S P A C H O A Agravada afirma que bloqueou a conta corrente do Agravante porque o sr. LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA estaria exercendo irregularmente o cargo de síndico (fls. 1/9 ID 32021993). O Embargante PEDRO HENRIQUE BARBOSA REGO informou que ocorreu nova assembleia para eleição de síndico em 16/12/2021 e a petição de especificação de provas de ID 116608551 dos autos de origem mencionou que o sr. LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA não estaria mais ocupando o cargo de síndico do Agravante. Considerando, pois, que o pedido do Agravante se restringe ao restabelecimento de sua conta bancária e que há notícia da regularização de sua representação, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar justificadamente quanto ao interesse no prosseguimento do recurso. Em caso afirmativo, junte aos autos a ata da referida AGE que elegeu o novo síndico. Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator